Tribunal: TJES
Processo: 0002864-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002864-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002864-36.2021.8.08.0047

APELANTE: HYGOR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA CONFIGURAÇÃO DAS VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Hygor dos Santos Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06, às penas de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato;
(ii) estabelecer se a palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, é suficiente para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da contravenção de vias de fato está comprovada pelo Boletim Unificado e pela prova testemunhal, sendo desnecessário exame de corpo de delito para configurá-lo, visto que as vias de fato são agressões físicas que não resultam em lesão corporal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de violência doméstica, a materialidade de crimes como lesão corporal e da contravenção de vias de fato pode ser demonstrada por outros meios de prova que não o exame pericial, quando este não for viável (STJ, AgRg no HC 691.221/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/04/2022).

Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, é consolidado o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021).

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero orienta que, em situações de violência doméstica, o contexto de clandestinidade das agressões exige a valorização da palavra da vítima como elemento probatório suficiente.

A vítima confirmou em juízo as agressões praticadas pelo apelante, incluindo empurrões e um chute desferido contra sua barriga durante a gravidez, em total coerência com seu relato na delegacia.

O próprio apelante, em interrogatório, admitiu ter empurrado a vítima e discordado da gravidez, reforçando os elementos probatórios que fundamentam a condenação.

É entendimento jurisprudencial que a conduta de empurrar a vítima configura vias de fato, na forma do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (STJ, AgRg no HC 769.792/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame de corpo de delito não é indispensável para a comprovação da materialidade das vias de fato, sendo suficiente a prova testemunhal e outros elementos probatórios.

Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e, quando harmônica com outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 691.221/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/04/2022, DJE 29/04/2022.

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

STJ, AgRg no HC 769.792/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002864-36.2021.8.08.0047

APELANTE: HYGOR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Apelação Criminal interpost
o

p
or

HYGOR DOS SANTOS OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal d
e São Mateus

(Id.
11241241
,
vol. 02,
pp.
1
9
/
25
)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática d
as condutas
previst
a
s
no

artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, às penas de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
.

Nas razões

recursais
(
id.
11241247
)
,

o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta
a
ausência de provas suficientes para a materialidade da contravenção penal de vias de fato, dada a inexistência de laudo pericial que confirme as alegações da vítima.
Assim, pretende sua
absolvição quanto à referida contravenção.

C
ontrarrazões
do Ministério Público
(
id.
11241250
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.
No mesmo sentido o parecer ministerial (id. 11
643200
).

Emerge d
a Denúncia que, no ano de 2021, na localidade de Vilage Cricaré, em São Mateus-ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, teria praticado vi
as de fato
e ameaças contra sua ex-companheira, Ariane da Silva Santos.

Narra-se que
havia um
histórico familiar
de
hostilidade, manifesta
ndo
-se, inicialmente, por meio de agressões verbais, culminando em violência física após o acusado descobrir a gravidez da vítima. Nesse contexto, Hygor teria, em uma ocasião, puxado a vítima pelo braço e desferido chutes em sua barriga, sob o pretexto de que desejava que ela abortasse.

Mantida a violência no âmbito familiar, no dia 6 de agosto de 2021, o denunciado tentou agredir um de seus filhos, sendo impedido pela vítima. Em seguida, proferiu ameaças afirmando que mataria tanto Ariane quanto seus filhos. Temendo por sua vida, a vítima conseguiu sair de casa sob o pretexto de buscar atendimento no posto de saúde. Assim, dirigiu-se ao CRAS e, posteriormente, à delegacia, onde formalizou representação criminal contra o denunciado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática
da contravenção penal de vias de fato e pel
o crime
de
ameaça
,

tudo
no contexto da Lei Maria da Penha
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A defesa alega que, na ausência de exame de corpo de delito, a materialidade da contravenção de vias de fato não foi comprovada, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, nega a prática de vias de fato, alegando que houve apenas discussão verbal, apontando inconsistências no depoimento da vítima, cuja palavra não estaria corroborada por outras provas.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (
Id.
11241241
,
parte 01,
pp. 11/13), e pela prova testemunhal.

Importante observar que a contravenção penal de
vias de fato, conforme definida no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41,
não exige a comprovação de lesão corporal, pois consiste em atos de violência física sem resultado lesivo.

Ora, sendo uma violência física que não produz resultado lesivo corporal, por óbvio, não seria necessária ou razoável a exigência de
prova pericial, podendo ser
comprovada a materialidade das agressões pelas
provas testemunhais e
por
outros elementos produzidos no processo.

Inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (STJ; AgRg-HC 691.221; Proc. 2021/0283283-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

De qualquer modo, na hipótese sob análise, as agressões físicas ocorreram em data anterior à denúncia, referindo-se ao episódio em que o réu, com a intenção de que a vítima abortasse, a puxou pelo braço e deu chutes em sua barriga.

Em relação à
autoria
, a vítima, em juízo (link da mídia no id.

11241241,
pp. 16
), confirmou seu relato da esfera policial (
Id.
11241241,
pp. 19/20), relatando que moravam juntos há oito anos e possuíam quatro filhos. Quando estava grávida em 2021, o acusado não concordava com a gestação, tendo pedido que abortasse. E, ainda, desferiu um empurrão na depoente e um chute em sua barriga. Ademais, relatou que, em outras hipóteses, o réu também a empurrou.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Cumpre ressaltar que o próprio acusado, em seu interrogatório judicial (link da mídia no id.

11241241,
pp. 16
), a par de negar ter agredido a vítima, confirmou os empurrões por ela narrados. Ademais, apontou que não concordava com mais uma gravidez e que, nesta época, jogou um chinelo em sua direção, porém, não a atingiu.

Assim sendo, revela-se inequívoca a prática d
a contravenção de vias de fato
, visto que,
consoante já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a conduta de empurrar também configura vias de fato, conforme descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais”
(AgRg no HC n. 769.792/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Diante do exposto, entendo que o
pleito absolutório

não merece prosperar.

Por fim, considero prequestionadas a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)